Tribunal: TJMT
Processo: 1038868-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038868-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ODEMILSON DA COSTA FERNANDES - CPF: 000.756.701-43 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 39.952.414/0001-56 (APELADO), REBEKA LAVORATTI GUIMARAES - CPF: 000.950.242-47 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), PANTANAL CONSULTORIA FINANCEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO/RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. CONTRATO COM CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE AS FORMAS DE CONTEMPLAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação/rescisão contratual e restituição de quantia paga, fundada na alegação de promessa de contemplação imediata não cumprida no âmbito de contrato de consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento que justifique a rescisão do contrato de consórcio, ante a suposta promessa de contemplação imediata, e se é cabível a restituição das quantias pagas e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O contrato de consórcio, regido pela Lei 11.795/2008 e pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), não garante data específica para contemplação, a qual depende de sorteio ou lance, conforme expressamente previsto nas cláusulas contratuais.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, inclusive a possibilidade de inversão do ônus da prova, que, no entanto, não exime o autor/apelante de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

O conjunto probatório, incluindo documentos assinados pelo autor, evidencia que ele tinha ciência das condições do contrato e da inexistência de garantia de contemplação imediata, não se configurando, portanto, qualquer vício de consentimento ou propaganda enganosa.

A responsabilidade civil exige a presença de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. No caso, não há comprovação de ato ilícito praticado pelas rés que possa justificar indenização por danos materiais ou morais.

Em conformidade com a jurisprudência, a desistência do contrato pelo consorciado implica a aplicação das regras previstas no art. 30 da Lei 11.795/2008, que determina a restituição dos valores
pagos somente após o encerramento do grupo ou contemplação da cota em sorteio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de promessa de contemplação imediata, de
sacompanhada de provas robustas
não caracteriza vício de consentimento para justificar a rescisão de contrato de consórcio, quando o contrato expressamente informa que a contemplação ocorre por sorteio ou lance.

A restituição das parcelas pagas em contrato de consórcio, em caso de desistência, deve observar o art. 30 da Lei 11.795/2008, sendo devida apenas ao final do grupo ou após contemplação por sorteio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 85, § 11;
CDC, art.
6º, VIII; Lei 11.795/2008,
arts
. 2º, 3º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011.

TJ-MT, Apelação Cível nº 10056443420198110041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 02/08/2022.

TJ-MT, Apelação Cível nº 10068457820198110003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26/10/2022.

TJ-MG, Apelação Cível nº 10000205408255001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 16/12/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
ODEMILSON DA COSTA FERNANDES
,
cont
ra
sentença proferida
pelo MM.
Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Anulação/Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga

ajuizada
em face de

CAPITAL CONSUTORIA FINANCEIRA LTDA
e
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
julgou
i
mprocedente a pretensão inicial
, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Em síntese,
o Apelante sustenta a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva no contrato de consórcio, afirmando que
as
A
peladas omitiram informações essenciais e criaram uma expectativa legítima de que
a contemplação se daria
em prazo razoável após o pagamento da entrada, o que não ocorreu
.

Assevera que os Apelados
também descumpriram o contrato ao se recusarem a cancelar o consórcio e restituir os valores pagos
, argumentando que a recusa injustificada
em devolver os valores
c
onfigura enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Realça
que
faz jus à indenização por danos morais, em razão dos transtornos e prejuízos emocionais suportados.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgado integralmente procedente
s
os pedidos iniciais.

Devidamente intimado, o
s
Apelado
s

apresentaram
contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID
244211212 e 244211213
)
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se de
Ação de Anulação/Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga
ajuizada
por
ODEMILSON DA COSTA FERNANDES em face de
CAPITAL CONSUTORIA FINANCEIRA LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
,
sustentando o autor que
celebrou um contrato de consórcio de uma carta de crédito no valor de R$

100.000,00, baseado na promessa de que, após efetuar uma entrada no valor de R$

6.900,35, seria contemplado no mês seguinte, contudo, a contemplação não ocorreu.

Afirm
ou
que
,
mesmo não tendo sido contemplado
,
prosseguiu efetuando o paga
mento das parcelas do consórcio, esperando p
or vários meses

sem qualquer resultado, motivo pelo qual buscou esclarecimentos. Na oportunidade, foi informado sobre a ocorrência de uma alteração nas parcelas fixas do consórcio, que passariam a ser de R$

872,21, razão pela qual não quis mais permanecer no negócio, pois enfrentaria dificuldades para pagamento.

Salientou que interrompeu
o pagamento das parcelas e as rés se recusaram a cancelar o contrato
, tendo se dirigido
à empresa ré para requisitar a restituição dos valores pagos, recebe
ndo
nova proposta para contemplação,
a qual não foi aceita
.

Após
a instrução processual
, sobreveio sentença nos seguintes termos:

“
De início, consigno que a relação existente entre as partes é de consumo.
Logo, aplico ao presente caso as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC.

Em síntese, o autor afirma ter sido enganado ao contratar consórcio junto às rés, sob a falsa promessa de contemplação antecipada.

Citados, os réus afirmaram que o autor contratou espontaneamente o consórcio sendo que nunca houve promessa de contemplação, inclusive constando no contrato referida informação.

Em sua impugnação o autor afirmou que o vendedor que o atendeu prometeu a contemplação rápida, o que atraiu a sua expectativa, sendo que confiou nas promessas feitas pelos prepostos da ré e, em razão da confiança, assinou o contrato.

Analisando o contrato celebrado entre as partes (Id. 141432598), verifico que há clara informação quanto
a
possibilidade de contemplação, que seria somente por meio de sorteio ou lance, tendo autor firmado a sua ciência no referido documento. Constou também no Controle de Qualidade e Segurança do Cliente que o autor estava ciente, naquela oportunidade, de que inexistia garantia de data para contemplação.

Assim, possível concluir que as rés observaram atentamente as disposições

do Código de Defesa do Consumidor, em especial os dizeres do artigo 6º da referida legislação.

(...)

Portanto, tendo
as rés demonstrado de forma satisfatória
o fato
desconstitutivo
do direito do autor, a improcedência da ação se impõe.

Apesar da relação existente entre as partes ser flagrantemente de consumo e estar sujeita às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, cabendo
a
inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC; tal inversão não dispensa o autor do ônus de comprovar o seu direito.

Pois apesar de a norma específica (CDC) prever a facilitação da defesa de seus direitos em razão da hipossuficiência inerente a todos os
consumidores, tal facilitação é relativa e não a isenta do ônus previsto na norma geral (art. 373, inc.
I, CPC
), este in
verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedentes os pedidos desta ação anulação/rescisão contratual c/c restituição de quantia paga ajuizada por ODEMILSON DA COSTA FERNANDES contra CAPITAL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP.
”

Contra essa sentença recorre
a Apelante.

Sem razão, contudo.

De acordo com os
arts
. 2º e 3º da Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
“grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados”
, que visa a
“reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento”
.

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §

2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A
relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal
.” (STJ.
REsp
1269632/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, 3ª Turma, j. 18/10/2011,
DJe
03/11/2011) (
g.n
.)

Com efeito,
conforme devidamente fundamentado n
a sentença
combatida
, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, uma vez que todas as informações
relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas.

Conforme se vê da
“
Proposta de Adesão a Grupo de Consórcio
”
juntado pelo próprio
Apelante e, posteriormente, pelos requeridos
:

Consta ainda
Declaração em apartado devidamente assinado pelo Apelante com os seguintes dizeres:

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial,
no sentido de
que
o autor
teria sido
induzido

a
erro no momento da contratação
.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova
de
dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia
ao Apelante,
nos termos do art. 373, I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado a erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
pacta sunt servanda
.

Nesse sentido
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE CONSÓRCIO - ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA - CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.
1
. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2.
Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação
, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.” (TJMT 10056443420198110041 MT, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. 02/08/2022, 1ª Câmara de Direito Privado,
DJe
09/08/2022) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSÓRCIO -
PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO
- RECURSO DESPROVIDO.
I -
A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência
. II - Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”. (TJMT 10068457820198110003 MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26/10/2022, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022) (
g.n
.)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído
aos Apelados
, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n.11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que assim dispõe:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º”.

Sobre o tema, inclusive:

“APELAÇÃOCÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DECONSÓRCIODE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA -
DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL - Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada
a
suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio
, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.” (TJMG -AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (
g.n
)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído
aos Apelados
, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável
aos requeridos
, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se
mister
a conjunção de três elementos: conduta
ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida
/
apel
ada
.

Desse modo, irretocável a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial.

Com tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE
NEGO

PROVIMENTO.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
7% (dezessete
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024